Tribunal: TJDFT
Processo: 0730429-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO REALIZADO PELOS CANAIS DIGITAIS DO BANCO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL COM EFEITOS EX TUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA FORMA DA LEI.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ante a purgação da mora e condenou a parte apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor a ser levantado pelo banco autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na citação e na notificação extrajudicial de constituição em mora; e (ii) estabelecer se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é devida, com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. Embora sustente a nulidade de sua citação, a parte apelante compareceu espontaneamente aos autos, momento no qual juntou procuração constituindo advogada com poderes específicos para receber citação inicial, configurando-se a hipótese do art. 239, §1o, do CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.
5. Na espécie, extinto o processo, com resolução do mérito, ante a purgação da mora, e os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos encargos sucumbenciais.
6. A condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios decorre logicamente de sua inadimplência, a qual foi solucionada posteriormente ao ajuizamento da ação por meio do pagamento dos boletos em aberto.
7. Ademais, no caso concreto, verifica-se que a apelante foi devidamente notificada de sua mora, visto que o apelado enviou a notificação extrajudicial ao seu endereço, informado no contrato entabulado entre as partes, em plena conformidade com o Tema Repetitivo 1.132 do STJ.
8. Tendo a parte requerente comprovado robustamente o seu alegado estado de hipossuficiência econômico-financeira, os benefícios da gratuidade de justiça lhe foram concedidos excepcionalmente por esta Instância revisora com efeitos ex tunc (vide Acórdão 1366915, 07051684020188070001, Relator: LEILA ARLANCH, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021).
9. Com efeito, conquanto mantida a condenação da apelante a suportar os encargos decorrentes da sucumbência à qual deu causa, sua exigibilidade ficará suspensa, na forma e pelo prazo legalmente estabelecidos (CPC, art. 98, § 3o).
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda, o que se configura na espécie, uma vez que a devedora fiduciária deixou de proceder com o pagamento das parcelas do financiamento, levando o credor propor a busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 98, § 3o, 238 e 239.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; TJDFT, Acórdão 1815273, 0704495-71.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024; Acórdão 1729532, 07171249620228070006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023; e, etc.